Tribunal: TJES
Processo: 5018310-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018310-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ISNAIDE FIRME DO AMARAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR AO MÍNIMO LEGAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que manteve o valor da prestação pecuniária em 02 (dois) salários-mínimos, mesmo após a substituição da prestação de serviços à comunidade por sanção pecuniária, e deferiu o parcelamento em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, indeferindo o pedido defensivo de redução ao mínimo legal e de parcelamento em 40 (quarenta) parcelas, no âmbito da execução de pena restritiva de direitos imposta após condenação à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da prestação pecuniária, fixado em 02 (dois) salários-mínimos, deve ser reduzido ao mínimo legal diante da comprovada hipossuficiência econômica do apenado; (ii) estabelecer se o parcelamento da sanção pecuniária deve ser ampliado de 24 (vinte e quatro) para 40 (quarenta) parcelas mensais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prestação pecuniária deve ser fixada em observância à situação econômica do condenado, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal, de modo a viabilizar seu efetivo cumprimento sem comprometer a subsistência do apenado e de sua família.
4.
A prova documental constante dos autos demonstra hipossuficiência econômica relevante, com renda aproximada de um salário-mínimo, existência de dependentes, esposa desempregada e despesas fixas essenciais, evidenciando a desproporcionalidade do valor fixado em 02 (dois) salários-mínimos.
5.
A manutenção de valor superior à capacidade contributiva do apenado torna a pena inexequível e contraria os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, podendo conduzir à indevida conversão da sanção restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.
6.
A fundamentação genérica baseada na necessidade de prevenção e reprovação do delito não prevalece diante das circunstâncias concretas que demonstram a inviabilidade econômica do cumprimento da pena no valor fixado.
7.
O parcelamento da prestação pecuniária em 24 (vinte e quatro) parcelas já atende à finalidade de viabilizar o cumprimento da sanção, sobretudo após a redução do valor total ao mínimo legal, não se mostrando necessária a ampliação para 40 (quarenta) parcelas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CP, arts. 45, § 1º, 50, 51 e 116, parágrafo único; LEP, art. 169, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TRF 4ª Região, ACR nº 5012793-42.2021.4.04.7002, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. 10.05.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto por
ISNAIDE FIRME DO AMARAL
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas (ID 16709189 - mov. 79.1), nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000986-14.2021.8.08.0024.

De início, cumpre destacar que o ora agravante foi condenado, em primeira instância, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, sendo esta pena substituída, originalmente, por duas sanções restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade (PSC) e prestação pecuniária (PP), a qual foi fixada, inicialmente, no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Os atos iniciais da execução registraram a notificação do apenado para o cumprimento das penas alternativas, sobrevindo, posteriormente, manifestação do Ministério Público de 1º grau requerendo a conversão da pena alternativa em corporal, sob o fundamento de frustração da notificação pessoal, uma vez que o agravante estava recolhido em razão de outro processo criminal desde 26/05/2021.

Diante do quadro fático de superveniência de prisão por outro motivo, a execução da pena restritiva de direitos foi suspensa até a soltura, nos termos do art. 116, parágrafo único, do Código Penal.

Em momento subsequente, especificamente em 07/04/2025, a defesa requereu o indulto da pena de multa e a redução da prestação pecuniária para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário-mínimo, além do parcelamento do
quantum
em 40 (quarenta) prestações mensais e sucessivas, apresentando documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica do agravante, indicando ser responsável por uma filha menor, ter esposa desempregada e arcar com despesa de aluguel no montante de R$ 700,00 (setecentos reais), demonstrando, assim, a absoluta inviabilidade de custear o valor fixado inicialmente.

Nessa perspectiva, em 01/07/2025, o Juízo da Execução proferiu decisão (mov.. 66.1), atendendo parcialmente ao pleito defensivo e considerando a impossibilidade fática de cumprimento da prestação de serviços à comunidade (PSC), em razão de restrições de monitoração eletrônica advindas de outra ação penal, deferiu a sua substituição por prestação pecuniária, todavia, manteve o valor da sanção pecuniária em 02 (dois) salários-mínimos, sob o argumento de que o valor seria “necessário e suficiente para atender às finalidades da pena”.

Na sequência, após ter sido formulado pedido de reconsideração, a decisão agravada indeferiu o pedido de redução do valor, utilizando a fundamentação de que a “mera dificuldade não justifica a redução” e que a fixação no mínimo legal ensejaria uma “flexibilização excessiva do cumprimento da pena”, deferindo, porém, parcialmente o parcelamento em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, em número inferior ao pleiteado pela defesa (40 parcelas).

Diante desse cenário, e reproduzindo similares argumentos, a defesa pugna pela reforma da decisão para (i) reduzir o valor da prestação pecuniária para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário-mínimo; e, ii) deferir o parcelamento do referido valor em 40 (quarenta) parcelas mensais e sucessivas.

Pois bem. A análise do pleito recursal exige uma ponderação detalhada entre a natureza retributiva e preventiva da prestação pecuniária, à luz do princípio da individualização da pena e do postulado constitucional da dignidade da pessoa humana, este último funcionando como limite material para a imposição e execução de toda e qualquer sanção penal, inclusive as restritivas de direitos.

Nessa ordem de ideias, a prestação pecuniária, conforme disciplinado no artigo 45, § 1º, do Código Penal, deve ser fixada de modo a considerar, dentre outros fatores, a situação econômica do condenado, devendo ser estabelecida entre 01 (um) e 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.

Conforme antecipado, a defesa sustenta que o montante de 02 (dois) salários-mínimos, mantido pelo Juízo
a quo
nas decisões de substituição da pena (mov. 66.1) e ao apreciar o pedido de readequação (mov. 79.1 e 97.1), seria manifestamente excessivo e desproporcional à real capacidade contributiva do agravante, inviabilizando o cumprimento da pena alternativa sem o comprometimento da sua subsistência e da sua família.

Para tanto, o agravante apresentou documentos e declaração que indicam auferir renda aproximada de 01 (um) salário-mínimo, além de ser responsável por dependentes, incluindo uma filha menor e esposa desempregada, e de arcar com um aluguel mensal de R$ 700,00 (setecentos reais), circunstâncias fáticas que, em um exame detido, demonstram inequivocamente uma situação de hipossuficiência econômica relevante.

No ponto, merece ser destacado que a própria Promotoria de Justiça de primeira instância, com base na análise do quadro fático-probatório apresentado pela defesa, manifestou-se expressamente pela redução da prestação pecuniária para 01 (um) salário-mínimo (mov. 75.1), argumentando que, “mostra-se desarrazoado manter a exigência do pagamento correspondente a 02 (dois) salários-mínimos, sendo mais justo e proporcional o arbitramento em 01 (um) salário-mínimo, conforme requerido”, e que o valor excessivo, “sob pena de inviabilizar a própria subsistência do condenado e de sua família”, comprometeria a “manutenção mínima de sua dignidade”.

E não é só. A decisão agravada (mov. 79.1), ao manter o valor de 02 (dois) salários-mínimos, limita-se a afirmar que “o montante fixado é adequado e suficiente para a prevenção e reprovação do delito”, e que a fixação no mínimo legal ensejaria uma “flexibilização excessiva do cumprimento da pena, a ponto de torná-la demasiadamente diminuta e, consequentemente, ineficaz para o fim a que se destina”.

Todavia, a meu sentir, tal argumentação genérica não se sustenta diante da prova concreta de que a renda líquida do agravante é, na melhor das hipóteses, igual ao mínimo legal, e que, somadas as despesas fixas essenciais como o aluguel, o montante exigido de 02 (dois) salários-mínimos representa uma parcela substancialmente superior à sua capacidade de pagamento.

Destarte, embora a fixação do valor da prestação pecuniária deva observar a gravidade do delito, a culpabilidade do agente, resguardando, assim, seu caráter de sanção, não pode se converter em ônus impeditivo do retorno do apenado ao convívio social digno.

In casu
, a incapacidade econômica demonstrada, em cotejo com a manutenção do valor superior ao mínimo legal torna a pena inexequível, transformando-a em um mecanismo de pressão que poderá resultar, inclusive, em sua conversão em uma privativa de liberdade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. SPRAY DE PIMENTA. ARTIGO 334-A, §1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL COMBINADO COM O ARTIGO 15, § 2º, VII, DO DECRETO Nº 10.030/2019. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A prestação pecuniária deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento, havendo a possibilidade de parcelamento da referida pena, caso comprovada, perante o juízo da execução, a impossibilidade de seu pagamento em parcela única. Precedentes. 2. Considerando o delito cometido, a capacidade econômica demonstrada pelo acusado e com intuito de não inviabilizar sua subsistência e de sua família, dou parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena de prestação pecuniária. 3. Apelação parcialmente provida. (TRF 4ª R.; ACR 5012793-42.2021.4.04.7002; PR; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz; Julg. 10/05/2023; Publ. PJe 10/05/2023).

Sendo assim, entendo que a redução pleiteada para 01 (um) salário-mínimo não representa uma “flexibilização excessiva”, mas sim o resgate da legalidade e da proporcionalidade da pena, em consonância com a capacidade econômica do agravante.

Tal valor é o patamar mínimo imposto pela norma e o valor máximo suportável pelo agravante, de modo que a redução do
quantum
total da prestação pecuniária para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário-mínimo nacional, é medida de justiça que se impõe, a fim de viabilizar o cumprimento da pena.

De toda sorte, no tocante ao pleito subsidiário de ampliação do parcelamento de 24 (vinte e quatro) para 40 (quarenta) parcelas mensais, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, a Lei de Execução Penal (LEP), em seu artigo 169, §§ 1º e 2º, em conjunto com o Código Penal (arts. 50 e 51), permite o parcelamento da prestação pecuniária quando a situação econômica do condenado o recomendar, a fim de garantir a execução da pena.

No caso concreto, o Juízo
a quo
já reconheceu a dificuldade financeira do apenado ao deferir o parcelamento em 24 (vinte e quatro) vezes, medida que, por si só, já flexibiliza o adimplemento.

Ademais, com a reforma da decisão agravada e a consequente redução do valor total da prestação pecuniária para 01 (um) salário-mínimo, o impacto financeiro da penalidade sobre o orçamento do agravante será drasticamente diminuído.

Nessa conjuntura, a manutenção do parcelamento em 24 (vinte e quatro) parcelas, já estabelecido na decisão agravada, mostra-se plenamente razoável e suficiente para viabilizar o cumprimento da sanção pecuniária no novo patamar fixado, harmonizando a necessidade de reparação com a capacidade financeira do apenando e mantendo o necessário rigor da sanção penal.

Conclui-se, portanto, que a redução do
quantum
para o mínimo legal e a manutenção do prazo de parcelamento já deferido configuram a solução mais equânime e legalmente adequada.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente agravo em execução penal e a ele
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da prestação pecuniária para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário-mínimo nacional vigente na data do efetivo pagamento, mantendo o parcelamento do referido valor em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, conforme já determinado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.